Tribunal: TJBA
Processo: 8056922-70.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8056922-70.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: MOISES SANTOS DA CONCEICAO e outros (2) Advogado(s): NATALIA BAPTISTA DE OLIVEIRA, GILDO LOPES PORTO JUNIOR IMPETRADO: Juiz da Vara de Audiência de Custódia de Salvador Advogado(s): PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PACIENTE ACUSADO DE LIDERAR FACÇÃO CRIMINOSA, ALÉM DE RESPONDER A OUTROS PROCESSOS POR TRÁFICO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER REPARADO. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. Na presente ação constitucional de habeas corpus, busca-se a soltura do paciente mediante a alegação de ausência dos requisitos justificadores da prisão preventiva. II. Da fundamentação da decisão. De acordo com os autos, o paciente é acusado da prática do crime de tráfico de drogas, além de exercer papel de liderança da facção BDM, no Bairro da Paz. Destaca-se que na ocasião, o acusado foi preso em flagrante portando 1.784,11 g de cocaína, distribuídas em 2.636 porções, além de 14 munições de calibre .45. Diante disso, a magistrada singular converteu a prisão em preventiva, mediante decisão fundamentada, com esteio na presença dos requisitos e dos fundamentos dispostos no art. 312 do CPP, revestida de elementos mínimos que lhe conferem validade, mormente porque o paciente possui outras ocorrências por crimes desta mesma natureza, situação que evidencia uma alta capacidade ofensiva, tudo a demonstrar que, solto, continuará a delinquir. III. Quanto às alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, tais como a primariedade, residência fixa e ocupação lícita, ainda que fossem demonstradas, não possuem o condão de afastar a necessidade da custódia cautelar, quando presentes os seus requisitos, como ocorre no caso. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8056922-70.2024.8.05.0000, em que figura como paciente MOISES SANTOS DA CONCEIÇÃO, e como impetrado o Juiz de Direito Vara de Audiência de Custódia da Comarca de Salvador. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM de habeas corpus, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.